Tribunal: STF
Processo: Rcl 83241
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo IPSEMG, com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 5166304-52.2024.8.13.0024, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADI nº 7.222.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação ajuizada pela parte beneficiária, no bojo da qual a autoridade reclamada manteve sua condenação ao pagamento retroativo do complemento do piso nacional da enfermagem, “no período compreendido entre 05/2023 até 10/2023”, assim como à “inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o salário base” (e-doc. 1, p. 7).



    Afirma, a partir do paradigma, que a orientação do STF é “no sentido de que “o piso salarial se refere a remuneração global, e não ao vencimento base, correspondendo ao valor minimo a ser pago em func¸ão da jornada de trabalho completa (art. 7º, inc. XIII, da CF/88)” (e-doc. 1, p. 12) e, nessa medida, sustenta que a autoridade reclamada violou a eficácia do paradigma, ao tratar



    “o piso nacional dos profissionais de enfermagem como "vencimento ba´sico", determinando, por essa razão, a inclusão do Complemento do Piso Salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico” (e-doc. 1, p. 13).



    Sustenta haver



    “[e]vidente ofensa à garantia consagrada nos artigos arts. 1º, 37, XIV, 169, 198, §§ 14 e 15, da Constituição Federal quando a decisão desconsidera que o complemento do piso salarial é verba da União. Logo, se não há repasse de verba federal destinada a pagar os reflexos postulados na inicial, não pode o complemento do piso ser base de cálculo para as gratificações e vantagens. Entendimento contrário, tal como consta na decisão da Turma Recursal, viola a Constituição Federal e o entendimento do STF acerca da matéria (ADI 7222/DF).” (e-doc. 1, p 14)



    Pondera, ainda, ser indevida sua responsabilização pelo pagamento de valor retroativo sem que tenha havido o respectivo repasse da União, pois, segundo defende



    “[o] complemento do piso nacional da enfermagem dos servidores públicos estaduais custeado pela União em toda sua extensão, imprescindível que haja o efetivo e concreto repasse para os Estados, a fim de viabilizar o respectivo pagamento, o que não restou comprovado nos autos em relação ao período de maio a outubro de 2023 para os servidores do IPSEMG”. (e-doc. 1, p 24)



    Ao final, requer 



    “Liminarmente, a suspensão do processo de origem, em tramitação perante a Turma Recursal de Belo Horizonte, em razão da decisão proferida na ADI 7222; (...)



     Ao final, seja acolhida esta reclamação, confirmando a decisão liminar, para invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Belo Horizonte, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7222”. (e-doc. 1, p 14)



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a decisão proferida nos embargos declaratórios opostos contra acórdão firmado no referendo da segunda decisão liminar deferida nos autos da ADI nº 7222, a qual tem como objeto a Lei nº 14.434/22, que altera a Lei nº 7.498/86, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 



    Em sessão de julgamento cuja ata foi publicada no DJe de 12/7/23, o Plenário do STF concluiu o julgamento de referendo do segundo provimento liminar deferido na ação paradigma, estando o entendimento assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR .



     1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar. 



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.



     5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:



     (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



     (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 



    9. Decisão referendada.” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023 - grifos nossos)



    Registro que o Plenário do STF acolheu, com efeitos modificativos, embargos declaratórios opostos contra o acórdão firmado na ADI nº 7222/DF-MC-Ref-Segundo, nos termos do voto que proferi. O entendimento alterado ficou sintetizado na ementa a seguir reproduzida:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 



    [...]



    2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 



    3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 



    4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 



    5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 



    6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (Tribunal Pleno, Redator par acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25/3/2024 - grifos nossos). 



    Tem-se, portanto, que a decisão paradigma preceitua que o piso nacional da enfermagem corresponde à remuneração global do servidor, alcançada pela soma de todas as parcelas já existentes. Destaco trecho elucidativo da fundamentação exarada no voto prevalecente que proferi:



    “Por ocasião do julgamento do referendo da liminar, também me manifestei sobre a questão, propondo, inclusive, um acréscimo relativo à abrangência do piso salarial para os estatutários. Trago, nesta assentada, o que consignei naquela ocasião:



    ‘O segundo ponto no qual meu voto se diferencia da proposta dos Ministros Roberto Barroso (Relator) e Gilmar Mendes é um acréscimo relativo à abrangência do piso salarial para os estatutários, ponto que foi suscitado pela Advocacia-Geral da União em audiência. A matéria foi enfrentada no julgamento do RE com repercussão geral nº 1.279.765 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 27/4/23), relativo ao piso nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. No caso, discutiam-se quais parcelas seriam abrangidas pelo piso salarial da categoria. O Relator propôs a seguinte tese de julgamento: 'A expressão 'piso salarial' deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais.' Ocorre que o tema foi julgado pelo Plenário sem fixação da tese, o que deverá ocorrer em assentada posterior, conforme consta da ata de julgamento. 



    Portanto, trata-se de questão que ainda receberá uma definição do Tribunal. Não obstante, considerando que estamos realizando um juízo destinado a acautelar diversos bens constitucionais em jogo (equilíbrio financeiro das entidades federativas e qualidade dos serviços de saúde), cumpre fixar um parâmetro, ainda que sujeito à confirmação no julgamento do mérito desse processo, para a fixação dos pisos salariais regionais. Colho esse parâmetro da própria redação da Lei nº 14.434/22, a qual prevê o seguinte: 



    '§ 1º O piso salarial previsto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, entrará em vigor imediatamente, assegurada a manutenção das remunerações e dos salários vigentes superiores a ele na data de entrada em vigor desta Lei, independentemente da jornada de trabalho para a qual o profissional ou trabalhador foi admitido ou contratado.' 



    Da dicção do texto legal, extrai-se que, no que tange aos servidores públicos, o piso é o patamar mínimo para a fixação da remuneração, e não do vencimento básico. 



    Por último, observo que, no dispositivo do voto conjunto apresentado, a possibilidade de redução da remuneração proporcionalmente à jornada de trabalho foi inserida no item ii (especificamente no tópico ii.c), o qual se refere aos servidores públicos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. No entanto, o entendimento aplica-se a todos os servidores e também aos celetistas . 



    Conforme aduziu Sua Excelência o Relator, o piso salarial corresponde ao valor mínimo a ser pago em função do cumprimento da jornada integral, prevista no art. 7º, inciso XIII, da Constituição de 1988. Tratando-se de jornada reduzida (carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais), o salário poderá ser reduzido proporcionalmente.’



    Assim sendo, nesse ponto, também acolho os embargos para fixar que (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inc. XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais”.



    No que diz respeito ao ato impugnado, verifico que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso do ora reclamante, nos termos da ementa transcrita a seguir:



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – VERBA INSTITUÍDA PELA LEI Nº 14.434/2022 – VENCIMENTO BÁSICO NÃO ALTERADO FORMALMENTE – CRIAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR (“COM.PIS.ENF.14434/22”) – NATUREZA REMUNERATÓRIA – REFLEXOS EM GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS CALCULADAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – INCIDÊNCIA RECONHECIDA – PRECEDENTES DO TJMG – RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 2, p. 219)



    Colhe-se dos fundamentos utilizados pela autoridade reclamada:



    “É incontroverso que a Lei n. 14.434/2022 fixou o piso nacional da enfermagem, prevendo que os técnicos de enfermagem devem receber o equivalente a 70% do valor de R$ 4.750,00, proporcionalmente à jornada de trabalho. 



    A implementação financeira foi viabilizada pela Lei n. 14.581/2023, a partir de maio de 2023, mediante repasse federal. 



    Em 15/05/2023 o STF revogou parcialmente a medida cautelar, determinando que a implementação do piso salarial deveria ocorrer a partir de maio de 2023. Esta decisão se aplica aos profissionais das esferas federal, estadual e municipal, bem como aos estabelecimentos que atendem pelo menos 60% de pacientes pelo SUS, o que é o caso dos autos. 



    O Plenário do STF posteriormente confirmou esta decisão. Ainda, a parte recorrente tem a obrigação de implementar o piso salarial a partir de 12/05/2023, data em que entrou em vigor a Portaria GM/MS n. 597 - determinação que está em conformidade com a decisão proferida pelo STF. 



    Na ausência de manifestação expressa do STF sobre uma possível eficácia retroativa da liminar deferida na ADI 7.222, que suspendeu os efeitos da Lei n. 14.434/2022, entende-se que o conteúdo normativo desta lei permaneceu plenamente aplicável durante o período questionado nos autos. 



    Assim, ante a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222 MC/DF, a Portaria GM/MS n. 597, de 12/5/2023, que define os critérios para a transferência de recursos federais aos estados e municípios para o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem, e às alegações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que a parte recorrida tem direito à complementação do vencimento básico para atingir o piso salarial dos profissionais de enfermagem.



     Quanto à composição do piso salarial, a Advocacia-Geral da União manifestou-se no sentido de que a definição das parcelas remuneratórias para a aplicação do piso salarial é complexa devido à falta de uniformidade legislativa, à escassez de precedentes e à diversidade de cargos na área da saúde, que possuem estruturas remuneratórias distintas. A insegurança surge porque a Lei n. 14.434/2022 não estabelece critérios claros sobre o que compõe o piso salarial, limitando-se a definir os valores e percentuais aplicáveis aos Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras (Informação Jurídica Referencial n. 00002/2024/CONJUR-MS/CGU/AG). 



    A AGU ressaltou que em 19/12/2023 foi publicada a decisão do julgamento de embargos de declaração pelo Tribunal Pleno do STF, acolhidos parcialmente e com efeitos modificativos, acrescentando o item IV ao acórdão embargado, segundo o qual “o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inc. XIII, da CF/88)”. 



    O vencimento-base a que se refere o STF diz respeito ao vencimento básico, que vem a ser o componente inicial e isolado da remuneração do servidor, sem incluir adicionais, gratificações ou outras vantagens. A remuneração global, a seu turno, segundo a AGU, é “a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais”. 



    A AGU ainda ressalta que “as parcelas cujo pagamento esteja vinculado a condições de trabalho específicas de cada servidor, ou que tenham por base critérios meritórios individuais, não integram o conceito de remuneração global, para fins de cálculo do piso salarial”. 



    No caso, não há reparo a ser feito na sentença, pois a mesma determinou a inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o salário base da parte autora, com o pagamento das diferenças retroativas oriundas de tal inclusão. 



    Ressalto que a Lei nº 14.581/2023 liberou orçamento do Governo Federal para prestar assistência financeira complementar aos Estados e Municípios para realizar a complementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, motivo pelo qual a autarquia ré, a qual possui autonomia financeira própria, possui legitimidade para adimplir o pagamento das diferenças salarias retroativas, com os devidos reflexos, dos servidores vinculados ao seu quadro efetivo. Assim, a Lei n. 14.434/2022, que instituiu o piso salarial nacional da enfermagem, prevê que a União deve prestar assistência financeira complementar aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, que devem, a seu turno, implementar o piso salarial da enfermagem. 



    O Supremo Tribunal Federal, em decisão cautelar na ADI 7.222, reafirmou a obrigação da União de prestar assistência financeira aos entes subnacionais para o preenchimento da diferença necessária ao atingimento do piso salarial, sendo que compete aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal repassar os valores às entidades que fizerem jus à assistência financeira complementar. O fato de ser a União o ente responsável por repasses financeiros aos demais entes federativos não retira automaticamente a competência da Justiça Estadual para julgar as causas que envolvem a necessidade de tais repasses. 



    O STF, na ADI 7.222, inclusive, esclarece que a obrigação da União de fornecer assistência financeira não impede que outros entes implementem o piso salarial estabelecido pela Lei n. 14.434/2022 por conta própria. Especificamente, o STF afirma que os entes federados e empregadores que possuam recursos financeiros suficientes têm a liberdade de conceder os reajustes necessários para atingir o piso salarial, sem depender do auxílio federal. Esta decisão enfatiza a autonomia dos entes e empregadores que dispõem de condições econômico-financeiras adequadas para implementar o piso salarial da enfermagem independentemente do suporte da União. Assim, a União não tem a obrigação legal de efetuar o pagamento direto do piso salarial nacional aos profissionais de enfermagem, não tendo legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. A responsabilidade da União limita-se à prestação de assistência financeira complementar aos entes federativos e entidades privadas que atendam aos critérios definidos em lei, não se estendendo ao pagamento direto dos salários dos profissionais de enfermagem. 



    Deste modo, o não provimento do recurso inominado é medida que se impõe.” (edoc. 2, p. 221). (grifei)



    Realizado o cotejo entre o acórdão Turma Recursal de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 5166304-52.2024.8.13.0024, e a eficácia da decisão cautelar proferida na ADI nº 7222, tem-se que a premissa de que deve haver a “inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o salário base da parte autora”, produz resultado contrário à ratio do julgado paradigma, porquanto o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 



    Na mesma linha de raciocínio, em caso análogo, vide trecho da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino: 



    “A tese firmada pelo Supremo nos ED-ADI 7.222 deixa claro que o piso nacional da enfermagem corresponde à remuneração global do servidor, alcançada pela soma de todas as parcelas já existentes. 



    O complemento criado pela FHEMIG tem, portanto, finalidade meramente supletiva: serve para preencher a eventual diferença entre a remuneração total efetivamente paga e o valor mínimo definido em lei. O acórdão reclamado, ao afirmar que a complementação “possui natureza de acréscimo ao vencimento básico e deve integrar a base de cálculo das vantagens”, requalifica a verba supletiva em verdadeiro vencimento-base. 



    Esse enquadramento ignora o critério definido na ADI e, na prática, converte o piso – pensado como “patamar mínimo” – em nova referência para sucessivos multiplicadores (quinquênios, adicional noturno, insalubridade etc.), produzindo remuneração final superior ao próprio piso. A decisão do STF buscou impedir que a complementação gerasse um efeito cascata sobre demais rubricas, pois isso contrariaria o objetivo de garantir um mínimo nacional”. (Rcl nº 80.578, Dje de 25/6/25)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no Processo nº 5166304-52.2024.8.13.0024, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos, respeitada a eficácia vinculante do entendimento firmado na ADI nº 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, bem como as diretrizes consignadas nesta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente